Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 33.948,34, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. O juízo de origem considerou que o agravante, advogado, aufere remuneração líquida de R$ 2.974,26, superior ao salário mínimo, e não apresentou documentos complementares como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou faturas de cartão de crédito, além de não informar a renda de pessoas com quem reside. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o parcelamento das despesas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a renda mensal líquida do agravante, inferior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de elementos que demonstrem capacidade contributiva, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a renda líquida inferior a cinco salários-mínimos constitui parâmetro suficiente, em regra, para presumir a hipossuficiência econômica da parte requerente do benefício da gratuidade de justiça.
4. O critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, recepcionado pela Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF, combina análise objetiva (renda familiar) e subjetiva (condições pessoais e sinais de riqueza), e recomenda a concessão do benefício nos casos em que não haja elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. O agravante apresentou comprovantes de rendimento compatíveis com a condição de hipossuficiente (renda líquida inferior a cinco salários-mínimos) e declarou que ainda não aufere renda da atividade advocatícia. Demonstrou despesas ordinárias que comprometem sua renda mensal e juntou extratos bancários que confirmam ausência de saldo e crédito ao fim do mês.
6. Ausente nos autos qualquer prova concreta que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6o, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025. TJDFT; Acórdão 1981278, 0753715-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1979442, 0707580-81.2022.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1976643, 0712107-78.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 27.03.2025.